Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-83.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS AVOENGOS. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE SUSTENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O dever de prestar alimentos se estende aos ascendentes, em razão do Princípio da Solidariedade Familiar, recaindo sobre os mais próximos em grau, conforme preconizado pelos artigos 1.696 e 1.698 do Código Civil.
2. Os alimentos avoengos caracterizam-se pela subsidiariedade e complementariedade, motivo pelo qual apenas se configuram diante da ausência ou incapacidade financeira dos genitores.
3. A obrigação de alimentos vincula-se a cláusula rebus sic stantibus, porém, a revisão deve ater-se ao surgimento de fato superveniente que venha a alterar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade.
4. Não demonstrada mudança na situação financeira do alimentante, incabível a redução da pensão alimentícia.
5. Apelação conhecida e não provida.